Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742808-41.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOSANE DURAES COUTINHO, MARIA JOSE ARRAZ RECORRIDO: DOMINGOS JOSE ARRAIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DEMAIS HERDEIROS. ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A reintegração de posse é ação possessória colocada à disposição daquele que comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Negócio oneroso sobre parcela específica da herança, antes da partilha, é, em regra, ineficaz (art. 1.791 do CC). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a cessão de direitos hereditários não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha” (REsp 1.809.548, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 27/05/2020). 3. Ademais, o §3o do art.1.793 do Código Civil dispõe que, enquanto pender a indivisibilidade do bem, a cessão de direitos apenas se torna eficaz se for previamente autorizada pelo juiz da sucessão, o que não ocorreu no caso. 4. Por outro lado, a probabilidade do direito está a favor do Agravante, que demonstrou sumariamente ser herdeiro por representação que não anuiu à cessão de direitos hereditários sobre o imóvel ao passo que, após a partilha, foi beneficiado com parcela do referido imóvel. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir o pedido de liminar em reintegração de posse. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 51901672. As recorrentes alegam violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.199 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de um único herdeiro tomar para si bem pertencente ao acervo hereditário. Defendem o preenchimento dos requisitos da ação de força nova. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJCE, do TJMG e do TJGO. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53785061). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 561 do CPC e 1.199 do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021